Tribunal: STF
Processo: HC 256462
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 988.816, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROCESSO TRANSITADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO NESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão com trânsito em julgado na origem, utilizado como substituto de revisão criminal. 2. O agravante foi condenado por infração ao artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201 /67, combinado com o artigo 71, por 17 vezes, e o artigo 29, todos do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado (apelação criminal n. 0002793- 10.2005.8.26.0624). 3. A defesa alega incompetência absoluta do juízo processante, em razão da prerrogativa de foro, sustentando que o julgamento deveria ter ocorrido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em caso de acórdão com trânsito em julgado, e se há incompetência do juízo de primeiro grau em razão da prerrogativa de foro. Ademais, se seria possível uma nova impetração neste STJ reiterar pedidos anteriores. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que atribui competência ao Superior Tribunal de Justiça para revisões criminais. Isso já havia sido explicado quando do HC n. 931.111/SP, analisado colegiadamente por esta Quinta Turma em 24/9/2024. 6. Não se verificou teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em caso de acórdão com trânsito em julgado. 2. A competência para revisões criminais do Superior Tribunal de Justiça é limitada, conforme o artigo 105, inciso I, alínea 'e', da Constituição Federal. 3. A ausência de refutação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ, assim como a reiteração de pedido anteriormente analisado neste STJ.""



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, por 17 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda para 10 (dez) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta incompetência absoluta do juízo de primeira instância.



    Arrazoa “caracterizada a afronta ao juiz natural, garantido constitucionalmente, devendo ser reconhecida a incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí, nos termos do artigo 564, I, do CPP, bem como a nulidade das decisões por ele proferidas e da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal Bandeirante, remetendo os autos ao Juízo competente, e subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Do pedido 



    a) Quanto à medida liminar Perceptível “icto oculi” o constrangimento ilegal que o ora paciente sofrerá, sendo imperiosa a concessão “in limine”, para conceder salvo-conduto, até julgamento definitivo do presente “Writ”. 



    Este é o "periculum in mora" a autorizar a concessão de medida liminar para a imediata concessão de salvo-conduto em favor do ora paciente.



    O "fumus boni juris", por sua vez, vem sobejamente demonstrado pelas próprias razões da impetração. 



    b) Quanto ao pedido final 



    Após regularmente processado, aguarda a concessão da ordem, para que seja confirmada a liminar, e, ao final, seja concedida a ordem, reconhecendo a incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí e da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal Bandeirante, bem como, a nulidade das decisões por eles proferidas, nos termos do artigo 564, I, do CPP, e não sendo esse o entendimento, requer seja concedido o habeas corpus de oficio para anular a decisão atacada e determinar que o Superior Tribunal de Justiça, pelo colegiado competente, conheça e aprecie o mérito da apreciação lá encerrada indevidamente por meio de decisão colegiada.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...]No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    No entanto, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não devia ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". [...]



    De todo modo, não verifiquei a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Isso, aliás, já havia sido explicado quando do HC n. 931.111/SP, analisado colegiadamente por esta Quinta Turma em 24/9/2024: [...]



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. [...]



    De resto, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente